Tribunal: TJSP
Processo: 2135542-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação anulatória de procedimento de execução extrajudicial com pedido de purgação da mora e suspensão do leilão – Contrato com cláusula de alienação fiduciária em garantia de bem imóvel – Cumprimento de sentença – Multa diária em razão do descumprimento da obrigação – Decisão mantida.

No caso ora sob exame, tal como constou da r. decisão ora agravada, correto o

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação anulatória de procedimento de execução extrajudicial com pedido de purgação da mora e suspensão do leilão – Contrato com cláusula de alienação fiduciária em garantia de bem imóvel – Cumprimento de sentença – Multa diária em razão do descumprimento da obrigação – Decisão mantida.

No caso ora sob exame, tal como constou da r. decisão ora agravada, correto o douto juiz de primeiro grau em fixar multa diária em razão do descumprimento da obrigação por parte do banco ora agravante, tendo-se em conta o v. acórdão desta Corte.

Agravo desprovido.